Tribunal: TJDFT
Processo: 0720545-35.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0720545-35.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLARO S.A. RECORRIDO: FLAVIO BRITTO E CRISTIANE BRITTO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA S/C - ME, FLAVIO EDUARDO WANDERLEY BRITTO, DF ESCOPELLI TELEFONIA EIRELI - ME DECISÃO Desnecessária nova sustentação oral. O relator já lançou seu voto. Na presente sessão, estão votando os dois vogais que participaram da sessão em que houve a sustentação oral, seguida de vista deste magistrado. Assim, já lançado o voto do Dr. Fernandes na sessão anterior, desta feita estarei pronunciando meu voto (pelo Gabinete do Dr. Flávio Fernando), e, em seguida, votará o Dr. Aiston, mesmos magistrados que participaram da última sessão síncrona, onde produzida a sustentação oral. P. Brasília/DF, 31 de agosto de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito